Tribunal: TJBA
Processo: 8017920-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017920-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando a ré ao ressarcimento dos valores pagos em razão de danos materiais sofridos por consumidora em seus aparelhos elétricos, decorrentes de suposta oscilação de energia. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso da ré aos aparelhos danificados; (ii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia; (iii) estabelecer se é devido o direito de regresso à seguradora com base na sub-rogação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de vistoria dos aparelhos danificados pela concessionária quando esta deixou de registrar ou buscar informações a partir do protocolo fornecido pela seguradora, descumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC.

4. No mais, a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação de energia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensada a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. Os laudos técnicos constantes dos autos demonstram, de forma clara e suficiente, que os danos aos equipamentos foram causados por sobrecarga elétrica, confirmando o elemento "dano".

6. A alegação de que os danos decorreram de evento externo (descarga atmosférica) não se sustenta, pois não houve prova hábil de que o suposto raio causou os danos, além de se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, o que não exclui a responsabilidade da concessionária.

7. O nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos sofridos resta demonstrado, não havendo excludentes que afastem o dever de indenizar.

8. O direito de regresso da seguradora contra o causador do dano encontra respaldo legal nos arts. 349 e 786 do Código Civil, sendo legítima a sub-rogação nos direitos da segurada.

9. Por fim, de acordo com o §11 do art. 85 do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vistoria técnica por parte da concessionária não caracteriza cerceamento de defesa quando resta constatado que a fornecedora foi omissa quanto à apuração dos fatos noticiados mediante protocolo fornecido pela parte autora.

2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos causados por oscilação de energia elétrica, sendo o evento decorrente de descarga atmosférica considerado fortuito interno, inerente ao risco de sua atividade.

3. A seguradora tem direito de regresso contra o causador do dano nos limites da indenização paga, por força da sub-rogação legal prevista nos arts. 349 e 786 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1965426/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/05/2022; TJBA, Apelação nº 0500207-17.2019.8.05.0274, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10/09/2024; TJBA, Apelação nº 8004817-03.2023.8.05.0146, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 04/03/2024; TJSP, Apelação nº 1003225-06.2021.8.26.0477, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 30/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8017920-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA